Tribunal: TJSP
Processo: 2219747-20.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas
Órgão julgador: Sérgio Mazina Martins
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000900618
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2219747-20.2020.8.26.0000, da Comarca de Atibaia, em que é impetrante
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO e Paciente VINICYUS
MOREIRA PORTO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Concederam a presente ordem para que, revogada a prisão preventiva,
Vinicyus Moreira Porto responda o processo em liberdade, sem fiança e com
vinculação para aplicação de medidas cautelares previstas no artigo 319, incisos
I e IV, do Código de Processo Penal, quais sejam, comparecimento periódico em
juízo, no prazo e em condições a serem fixadas pelo Juízo a quo e proibição de
se ausentar da Comarca, expedindo-se alvará de de soltura clausulado em seu
favor.. V. U. , de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores COSTABILE E
SOLIMENE (Presidente) e AMARO THOMÉ.
São Paulo, 3 de novembro de 2020.
SÉRGIO MAZINA MARTINS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2219747-20.2020.8.26.0000 -Voto no 14220
2
Habeas corpus no 2219747-20.2020.8.26.0000
Impetrante: Gabriele Estábile Bezerra (Defensora Pública)
Vara/Comarca: 2a Vara Criminal da Comarca de Atibaia
(autos no 1501023-23.2020.8.26.0545)
Paciente: Vinicyus Moreira Porto
Voto no 14.220
Habeas corpus. Tráfico de drogas. Liberdade provisória.
Tratando-se de imputação de suposta traficância de 73,9
gramas de drogas ilícitas, formulada em desfavor de agente
primário que não ostenta maus antecedentes, faz-se
admissível
o
deferimento
da
liberdade
provisória,
assegurando-se o juízo com cautelares de índole não
prisional.
Vistos.
Trata-se de ação de habeas corpus impetrada, com
reclamo de liminar, em favor de Vinicyus Moreira Porto em face
de ato proferido pelo MM. Juízo da 2a Vara Criminal da
Comarca de Atibaia/SP que, nos autos do processo criminal em
epígrafe, converteu sua prisão em flagrante em preventiva, por
imputação do crime de tráfico de drogas.
Sustenta o impetrante que não estariam presentes os
requisitos autorizadores da segregação cautelar (artigo 312 do
CPP), aduzindo que o paciente é primário e a quantidade de
droga
apreendida
foi
pequena,
evidenciando
a
desproporcionalidade da medida constritiva com relação ao delito
de que é acusado,. Destaca a grave situação prisional em face da
pandemia que assola o país, aduzindo o cabimento de cautelares
menos gravosas, como o comparecimento periódico em juízo.
Diante disso, o impetrante reclama a concessão de decisão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2219747-20.2020.8.26.0000 -Voto no 14220
3
liminar para revogar a prisão preventiva, deferindo ao paciente a
liberdade provisória.
Indeferida a liminar (fls. 66-68), e prestadas as informações
pela autoridade apontada como coatora (fls. 75-76), em parecer
subsequente a Procuradoria de Justiça opinou pela denegação
da ordem (fls. 122-129).
É o relatório.
Concede-se a ordem.
Consta dos autos supramencionados que o paciente foi
preso em flagrante no dia 11 de setembro de 2020, por volta das
9:00h, na Rua Um, 59, Caetuba, em Atibaia, quando,
supostamente guardava, para fins de tráfico, 155 porções
individuais de crack além de uma pedra maior, da mesma droga,
tudo perfazendo cerca de 73,9 gramas dessa droga, conforme
auto de exibição e apreensão de fls. 9-10 e laudo de constatação
provisória de fls. 11-12 e 13-14, substância essa que causa
dependência física e psíquica, e tudo também em desacordo com
determinação legal e regulamentar. Segundo o apurado, policiais
civis foram ao local para dar cumprimento ao mandado de busca
e apreensão exarado pela 1a Vara Criminal da Comarca de
Atibaia. Não tendo sido atendidos, e percebendo tratar-se de
habitação coletiva, os policiais entraram no imóvel e indagaram a
um dos moradores sobre o paciente, tendo sido informados sobre
a localização do quarto em que Vinicyus residia. Dirigiram-se ao
quarto indicado e encontraram o paciente, que indicou o local
onde estavam as drogas (sobre o guarda-roupas), sendo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2219747-20.2020.8.26.0000 -Voto no 14220
4
Vinicyus então conduzido à Delegacia, onde confessou a prática
do delito perante a autoridade policial.
A prisão foi convertida em preventiva em audiência de
custódia em 12.9.2020 (fls. 55-59).
Em primeiro lugar, no tocante à alegada ausência de
fundamentação, razão não assiste à impetrante. Isso porque a
magistrada de primeiro grau formalmente justificou, pese em
decisão sucinta, a necessidade da custódia cautelar do paciente,
alegando à presença dos requisitos do artigo 312 do Código de
Processo Penal.
Todavia, analisando-se a folha de antecedentes do
paciente, verifica-se tratar-se de agente primário, sendo certo que
a concessão da liberdade provisória, em princípio, não atentará
contra a ordem pública, a aplicação da lei penal ou a instrução
criminal.
Outrossim,
imperioso
salientar
que,
diante
das
particularidades do caso em comento, notadamente à luz da
imputação formulada, eis que a não expressiva quantidade de
drogas foi encontrada em poder do paciente ― repita-se: cerca
de 73,9g (setenta e três gramas e nove decigramas) de drogas
ilícitas ― não se justifica, concretamente e por ora, o
prolongamento da custódia cautelar do paciente.
No entanto faz-se necessária a aplicação de medidas
cautelares previstas no artigo 319, incisos I e IV, do Código de
Processo Penal, quais sejam, comparecimento periódico em
juízo, no prazo e em condições a serem fixadas pelo Juízo a quo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2219747-20.2020.8.26.0000 -Voto no 14220
5
e proibição de se ausentar da Comarca, mantendo atualizados
nos autos seus endereços residencial e de trabalho.
Diante do exposto, concede-se a presente ordem para que,
revogada a prisão preventiva, Vinicyus Moreira Porto responda
o processo em liberdade, sem fiança e com vinculação para
aplicação de medidas cautelares previstas no artigo 319, incisos I
e IV, do Código de Processo Penal, quais sejam,
comparecimento periódico em juízo, no prazo e em condições a
serem fixadas pelo Juízo a quo e proibição de se ausentar da
Comarca, expedindo-se alvará de de soltura clausulado em
seu favor.
Mazina Martins
Relator